Tribunal: TJES
Processo: 0004356-25.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004356-25.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE RICELI OLIVEIRA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004356-25.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE RICELI OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
DESACATO. RESISTÊNCIA.
ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06.
ARTS. 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL.
1.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PRECEDENTES STJ. 2. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO.

3
. RECURSO
CONHECIDO
E

IM
PROVIDO
.
1.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de ser incabível a fixação de regime inicial aberto a réus reincidentes, sendo este o caso dos autos.
2
.
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade encontra-se prejudicado uma vez que concedido pelo magistrado de primeiro grau em sede de sentença.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004356-25.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE RICELI OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ RICELI OLIVEIRA NASCIMENTO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos moldes da Lei nº 11.340/06, e artigos 329 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 01.12.2019, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da vítima, sua esposa, bem como desacatou policiais militares que atenderam a ocorrência policial e ofereceu resistência aos atos por ele praticados.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela fixação do regime inicial aberto para início do cumprimento de pena, bem como seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a fixação do regime inicial arbitrado, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Requer o apelante a fixação do regime inicial aberto para início do cumprimento de pena, sustentando a desproporcionalidade do regime aplicado ao caso em questão.

Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de ser incabível a fixação de regime inicial aberto a réus reincidentes, como me parece ser o caso dos presentes autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da defesa é contrária à jurisprudência desta Corte e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2º, “c”, do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão.
[...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 809.166/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3. Consoante dispõe o Enunciado Sumular de n. 269/STJ "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2º, "c", e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Portanto, ainda que a pena arbitrada tenha sido em patamar bem inferior a 04 (quatro) anos, a reincidência do acusado impede a fixação do regime inicial aberto.

Seguindo no feito, a defesa pleiteia a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.

Todavia, entendo pela prejudicialidade do pleito defensivo, já que tal benesse fora concedida pelo magistrado de primeiro grau em sede de sentença.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO, m
as nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)